Tribunal: TJDFT
Processo: 0753131-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0753131-71.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: TATIANE DO NASCIMENTO MARTINS D E C I S Ã O I - Relatório Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva movido por TATIANE DO NASCIMENTO MARTINS em desfavor do ora agravante, rejeitou a impugnação ofertada, entendendo correta a utilização do IPCA-E em substituição a TR, como índice de correção monetária. Sustenta o agravante, em breve síntese, que há excesso na execução decorrente do índice adotado na atualização do valor executado, referente à correção monetária, em clara violação à coisa julgada que determinara expressamente a correção dos valores pela TR. Colaciona jurisprudência que entende aplicável à tese defensiva e tece considerações acerca da segurança jurídica e da proteção à coisa julgada, devendo prevalecer o índice fixado no título exequendo transitado em julgado, em observância ao Tema 905 do STJ, em especial, ao item 4. Afirma que qualquer rediscussão relativa aos consectários legais posterior ao trânsito em julgado depende da utilização de recurso próprio ou de ação rescisória, nos termos do Tema 733 do STF. Insiste na necessidade de sobrestamento do feito até o julgamento do Tema 1.170 do Superior Tribunal de Justiça, a fim de evitar a prolação de decisões conflitantes sobre a mesma controvérsia. Salienta que a probabilidade do direito resta evidenciada pelas razões expostas e o perigo de dano configura-se na possibilidade de expedição de requisitórios, com valores a maior, em favor da parte exequente. Requer, in limine, a atribuição do efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão impugnada ou, subsidiariamente, sobrestar o presente feito até a resolução da controvérsia pelas Cortes Superiores. Sem preparo, em face de isenção legal. É a síntese do necessário. DECIDO. II - Fundamentação No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Pretende o Distrito Federal seja concedido o efeito suspensivo ao presente agravo, salientando que a plausibilidade do direito se faz presente nas razões e fundamentos jurídicos elencados e o perigo de dano é o prosseguimento do cumprimento de sentença com a adoção de critérios incorretos, sujeitando o ente público à prejuízo. TEMA 1.170 do STF De início, apesar de singelas as razões apresentadas para o sobrestamento do feito originário, até o julgamento do Tema 1.170 do STF, impõe-se registrar que não houve a análise dessa questão pelo magistrado a quo, razão pela qual não cabe o exame pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. De toda sorte, inviável o pretendido sobrestamento. A uma, por não se cuidar de providência automática a ser adotada indiscriminadamente, e, a duas, em razão do tema se debruçar sobre o indexador aplicável para o cálculo dos juros de mora e não da correção monetária, objeto da impugnação do Distrito Federal, rejeitada pelo decisum vergastado. Na origem, cuida-se de cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF, em que foi reconhecido o direito dos servidores ao recebimento das prestações em atraso do benefício alimentação desde janeiro de 1996. A controvérsia inicial reside na averiguação da possibilidade de utilização do IPCA-e para correção monetária, a partir de 30/6/2009, em substituição a TR estabelecida no título exequendo e na base de cálculo para incidência da SELIC, a partir de dezembro de 2021. É cediço que a questão ora debatida tem sido objeto de exame recorrente por esta e. Corte de Justiça que tem sinalizado pela possibilidade de alteração do índice de correção monetária das dívidas fazendárias para atender às disposições do Tema 810/STF. Relembro que, por ocasião do julgamento da repercussão geral (RE 870.947/SE), a c. Corte Suprema declarou a inconstitucionalidade do artigo 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, obstando a utilização da TR como índice de correção monetária, tendo como trânsito em julgado a data de 3/3/2020. Em que pese a existência de posicionamento no sentido de fazer incidir o novo índice em qualquer situação, ainda que o trânsito em julgado da ação de conhecimento tenha se dado anteriormente à decisão definitiva do c. STF, filio-me à corrente que entende inviável a utilização do IPCA-E para decisões transitadas anteriormente à declaração de inconstitucionalidade do artigo 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009. Contudo, na presente hipótese, o decisum da ação coletiva, objeto do cumprimento individual de sentença movido pela agravada, transitou em julgado em 11/3/2020, ou seja, depois da manifestação definitiva do c. STF sobre o tema. Portanto, a meu ver, a atualização monetária no período apontado deve ser feita pelo IPCA-E, como inicialmente apresentado pela exequente, em substituição à TR. Destaco que aqui inexiste preclusão ou mesmo ofensa à coisa julgada, vez que o c. STF já tinha declarado a inconstitucionalidade da utilização da TR, frise-se, de forma definitiva, dias antes do trânsito em julgado da ação coletiva que fundamenta o presente cumprimento de sentença, razão pela qual não há violação do Tema 733 do STF. Da mesma forma, a atualização dos valores com utilização do IPCA-E, no concernente à correção monetária, encontra guarida no Tema 905 do STJ para as condenações judiciais da Fazenda Pública, inexistindo qualquer ofensa ao item 4 do citado Tema, pois, como destacado alhures, não há ofensa a coisa julgada, que somente se formou após a declaração de inconstitucionalidade da TR. Destarte, forçoso reconhecer que não resta evidenciada a probabilidade do direito necessária à concessão do pretendido efeito suspensivo ao recurso. III - Dispositivo Com essas considerações, INDEFIRO o efeito suspensivo requerido. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao juízo. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator